Tribunal: TJPA
Processo: 0044215-88.2015.8.14.0028
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5560 - Decorrente de Violência Doméstica
Data de julgamento: 2020-07-06

Ementa:
EMENTA:APELAÇÃO PENAL ? ART. 129, §9º, DO CÓDIGO PENAL ? PENA DE 01 (UM) ANO E 03 (TRÊS) MESES DE DETENÇÃO, NO REGIME ABERTO ? PUGNA O APELANTE SUA ABSOLVIÇÃO PELA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS ? Insubsistência. A materialidade delitiva encontra-se comprovada através do Auto de Exame de corpo de delito e a autoria, por sua vez, pelas declarações da vítima, bem como pelo depoimento da informante, filha do casal que confirmou as agressões sofridas, bem como pelo depoimento testemunhal do policial, que efetuou a ocorrência em questão. FIXAÇÃO DA PENA BASE NO MÍNIMO LEGAL ? Impossibilidade. Em consonância com a Súmula 23, deste Egrégio Tribunal. CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO.

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete da Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos

ACORDAO Nº.
APELAÇAO CRIMINAL DA COMARCA DE MARABÁ
APELAÇÃO PENAL Nº. 0044215-88.88.2015.8.14.0028
APELANTE: ANTÔNIO ANILDO DE SOUZA SILVA
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA: DR. LUIZ CESAR TAVARES BIBAS
RELATORA: Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA:
APELAÇÃO PENAL
-
ART. 129, §9º, DO CÓDIGO PENAL - PENA DE 01 (UM) ANO E 03 (TRÊS) MESES DE DETENÇÃO, NO REGIME ABERTO - PUGNA O APELANTE SUA ABSOLVIÇÃO PELA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS - Insubsistência.
A materialidade delitiva encontra-se comprovada através do Auto de Exame de corpo de delito e a autoria, por sua vez, pelas declarações da vítima, bem como pelo depoimento da informante, filha do casal que confirmou as agressões sofridas, bem como pelo depoimento testemunhal do policial, que efetuou a ocorrência em questão.

FIXAÇÃO DA PENA BASE NO MÍNIMO LEGAL - Impossibilidade.
Em consonância com a Súmula 23, deste Egrégio Tribunal.

CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, na 9ª Sessão do Plenário Virtualdeste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento nos termos, da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora-Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

A sessão foi presidida pelo Exm. Des. Mairton Marques Carneiro.

Belém, 23 de junho de 2020.
Desa. MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Relatora
APELAÇAO CRIMINAL DA COMARCA DE MARABÁ
APELAÇÃO PENAL Nº. 0044215-88.88.2015.8.14.0028
APELANTE: ANTÔNIO ANILDO DE SOUZA SILVA
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA: DR. LUIZ CESAR TAVARES BIBAS
RELATORA: Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
R E L A T Ó R I O

ANTÔNIO ANILDO DE SOUZA SILVA,
interpôs o presente recurso de Apelação, contra sentença condenatória proferida pelo MM. Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Marabá.

Consta da denúncia, que no dia 08 de setembro de 2015, por volta das 15h, o ora denunciado, agrediu fisicamente a sua companheira Elessandra Carvalho Mendes, com socos na boca, chutes e empurrão, o que lhe fez cair sobre um ventilador e machucar ainda mais o rosto.

O processo seguiu os trâmites legais e ao final o juízo
a quo
julgou procedente a denúncia, para condená-lo nas sanções punitivas do artigo 129, §9º do Código Penal, fixando a pena em 01 (um) ano e 03 (três) meses de detenção e, ao final, suspendeu a execução da pena, nos termos do artigo 77, do CP.

Inconformada com a decisão condenatória, a defesa interpôs recurso, em que pugna pela absolvição do apelante por insuficiência de provas. Alternativamente, requer a fixação da pena base no mínimo legal.

Em contrarrazões, o Ministério Público requer que o presente recurso seja conhecido e no mérito improvido, para que seja mantida a sentença condenatória em todos os seus termos.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e no mérito pelo improvimento, para que a sentença seja integralmente mantida.

É o relatório.
VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

O apelante requer sua absolvição, por insuficiência de provas.

A materialidade do delito, encontra-se devidamente comprovada através do Laudo de Exame de corpo de delito (fl. 40), onde atestou que a vítima apresentava:
¿escoriações nas regiões: malar direita, associada a edemia traumática desta região, pálpebra superior direita e apíce do nariz. Equimose de coloração violácea na região palpebral inferior direita.¿

A autoria de igual forma, por meio dos depoimentos proferidos em juízo, sob o crivo do contraditório e ampla defesa.

A vítima, em sede judicial, declarou que no dia dos fatos, estava em casa, quando o apelante chegou, embriagado, valente e nervoso, momento em que passou a agredi-la de forma verbal, com ameaça de morte e física, com cotovelada e empurrão.

A informante, Débora, filha do casal, confirmou que chegou em casa e viu a vítima, machucada no rosto e o apelante embriagado, momento em que ficou sabendo que ele tinha batido na sua mãe. Ressaltou que era comum o apelante bater na vítima, porque ele bebe muito, e então, fica agressivo, ignorante e irreconhecível.

A testemunha, Claudemir de Oliveira Ramos, que atendeu a ocorrência, confirmou ter visto a vítima lesionada no rosto, enquanto que o apelante estava bêbado, deitado na calçada.

Por sua vez, em juízo, o apelante declarou que não bateu na vítima, somente a empurrou, porque a mesma veio em sua direção.

Dessa forma, pelo conjunto probatório, devidamente comprovadas autoria e materialidade delitivas. Colaciono julgado:
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL PRATICADA NO ÂMBITO DOMÉSTICO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPROCEDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. Não procede a pretensão absolutória, eis que o acervo probatório é composto por provas robustas e aptas a fundamentar a condenação do apelante pelo crime previsto no art. 129, §9º, do Código Penal, notadamente pelo laudo de exame de corpo de delito, bem como pelas declarações prestadas em juízo. 4. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade.
(2020.00233447-57, 211.431, Rel. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-01-21, Publicado em 2020-01-27)

De igual forma, não há como acolher o pedido alternativo, quanto a fixação da pena base no mínimo legal, visto que o magistrado, quando da análise das circunstâncias judiciais do artigo 59, do CP, considerou como desfavoráveis, a culpabilidade, aduzindo que
¿é elevado, pois o réu já vinha há anos agredindo verbal e fisicamente a vitima (sua companheira de vários anos e com quem teve filhos), quando então, no dia dos fatos, chegou embriagado em casa, ameaçou matar a vítima e a lesionou fisicamente ao dar cotovelada e empurrão nela, fatos demonstrativos da brutalidade, audácia, destemor, machismo e periculosidade do réu¿,
considerou negativa também, a conduta social, por entender que
¿ele faz uso abusivo de bebida alcoólica e, embriagado, causa, repetidas vezes, terror dentro do lar conjugal, prejudicando seriamente a vida de sua companheira e de seus filhos, tratando-os de modo violento, covarde, possessivo e controlador¿,
o que desabona a sua personalidade, pelo que aplicou a pena base no médio legal, ou seja, em 01 (um) ano e 03 (três) meses de detenção, em consonância com a Súmula 23 deste Tribunal, a qual dispõe que basta apenas uma circunstância judicial desfavorável, para justificar a aplicação da pena base acima do mínimo legal.

Dessa maneira, não há qualquer ilegalidade a ser sanada neste recurso, razão pela qual deve ser mantida a sentença condenatória em todos os seus termos.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto e em consonância com o parecer do Ministério Público de 2° grau,
CONHEÇO
do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO,
para manter a sentença condenatória em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, 23 de junho de 2020.
Desembargadora
Maria de
Nazaré
Silva
Gouveia
dos Santos
RELATORA

3ª Turma de Direito Penal - Apelação Penal , nº. 0044215-88.2015.8.14.0028